Tribunal: STF
Processo: RE 110877
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-09-26
Data de publicação: 1986-09-26

Ementa:
PROFESSORAS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA - ES. AVENTADA NULIDADE DOS
ATOS DE NOMEAÇÃO. LEI 6978, DE 1982. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
INOCORRENCIA DE AFRONTA AO ART. 97, PARAGRAFO 3. DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL, OU DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. HIPÓTESE DE NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.